Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, V, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos livros, das máquinas, das ferramentas, dos utensílios, dos instrumentos ou de outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 1.1. Em contrapartida, o art. 835, VI, do CPC, estabelece serem penhoráveis os bens móveis em geral.
2. Diante do transcurso de tempo desde a última expedição de mandado de penhora de bens móveis no endereço do Executado, e diante da mudança de endereço deste, não há óbice na reiteração da expedição de mandado de penhora.
3. Quanto à impenhorabilidade sustentada pelo Agravado, cabe ao oficial de justiça avaliar se os bens que guarnecem o estabelecimento se enquadram na hipótese do art. 833, V, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.